Tribunal: TJDFT
Processo: 0718752-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718752-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAERTE SILVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LAERTE SILVA DE OLIVEIRA em face do DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, em Ação de Conhecimento (n. 0704005-95.2023.8.07.0018), indeferiu o pedido de antecipação de tutela. A decisão foi proferida nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela antecipada, proposta por LAERTE SILVA DE OLIVEIRA contra o DISTRITO FEDERAL e o IADES – INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO. O autor relata que participou do Concurso Público para provimento de vagas para Auditor de Atividades Urbanas - Vigilância Sanitária, conforme EDITAL N. 1/2022 - ATUB – Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, de 18 de novembro de 2022. Descreve que, com a publicação do resultado preliminar de classificação, o autor foi classificado fora do número de vagas. Porém, após a anulação de questões, obteria pontuação suficiente para ser classificado entre as vagas do edital. Defende: a) a ilegalidade da questão 29, por estar em desacordo com o previsto pelo artigo 13 da Lei n. 6.437/77; b) a ilegalidade da questão 36, por estar em desacordo com a Resolução CGSIM n. 62/2020 e a Resolução CGSIM n. 66/2021; c) a ilegalidade da questão 38, por dualidade de assertivas corretas, conforme os artigos 10, inciso X, e 20, ambos da Lei 6.437/77; d) a ilegalidade da questão 47, por dualidade de assertivas corretas, conforme o artigo 13 do Decreto n. 8.077/2013 e o artigo 12 da Lei 6.360/76; e e) a ilegalidade da questão 54, por estar em desacordo com o artigo 15, § 1o do Decreto n. 8077/2013. Requer a concessão de tutela de urgência para que seja reconhecida a ilegalidade das questões 29, 36, 38, 47 e 54 e atribuída a pontuação correspondente, com a reclassificação do autor. Porém, pugna para que a nomeação e posse do candidato se dê apenas com o trânsito em julgado da sentença, porque se trata de servidor público em estágio probatório. No mérito, postula a confirmação da tutela de urgência e a procedência dos pedidos iniciais. Pede deferimento da gratuidade de justiça. Deu à causa o valor de R$1.212,00 (mil, duzentos e doze reais). DECIDO. A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). O autor pretende a anulação de 5 (cinco) questões do concurso público para provimento de vagas para Auditor de Atividades Urbanas - Vigilância Sanitária. De acordo com o EDITAL N. 01/2022 – ATUB, as provas objetivas e discursivas foram aplicadas no dia 26/2/2023. No mesmo dia, foi divulgado o gabarito provisório e, no dia seguinte, aberto o prazo para a interposição de recursos contra o gabarito provisório das provas objetivas, que se encerrou em 3/3/2023. Entre 22/3/2023 a 28/3/2023, ocorreu o prazo para interposição de recursos contra o resultado preliminar da prova objetiva. A parte autora não demonstrou que exerceu o direito de interposição de recursos no prazo previsto no edital. Juntou apenas o edital, o caderno de provas, o gabarito preliminar, a folha de respostas, o gabarito definitivo e as notas dos candidatos (IDs 155832783 a 155832790). O c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 632.853/CE, ao apreciar o tema n. 485 da repercussão geral, firmou o entendimento pela impossibilidade do Poder Judiciário substituir a banca examinadora do concurso público. Confira-se a ementa: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO. DJe-125. DIVULG 26-06-2015. PUBLIC 29-06-2015. RTJ VOL-00235-01 PP-00249). Em análise preliminar, não há plausibilidade do direito alegado pelo autor suficiente a justificar a intervenção do Poder Judiciário sem a devida instrução processual. O autor não demonstrou a interposição de recursos contra as questões no prazo previsto para o edital. Ademais, os temas abordados nas 5 (cinco) questões impugnadas estão previstos no edital do concurso público. Não há demonstração de cobrança arbitrária de temas não relacionados no conteúdo programático previsto no edital. É necessária a incursão probatória, inclusive mediante o contraditório exercido pela banca examinadora, para constatar se, de fato, houve alguma irregularidade nos atos praticados no concurso público em comento. Ademais, os documentos acostados não são suficientes, nesta seara, para demonstrar que as questões impugnadas contêm ilegalidade. Não há evidências de que a banca examinadora desatendeu os critérios objetivos do edital na correção da prova objetiva do candidato. É o entendimento do e. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. DESNECESSIDADE. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES E MUDANÇA DE GABARITO. CONTEÚDO PREVISTO NO EDITAL. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. A ausência de manifestação acerca do requerimento de produção de prova pericial não resulta em cerceamento de defesa, uma vez que a prova requerida seria processualmente inútil para a finalidade indicada, não havendo nulidade a ser reconhecida. O pedido de anulação de questão e de alteração de gabarito apenas busca viabilizar a participação do candidato nas demais fases do certame, não atribuindo nenhum proveito econômico direto ou indireto que justifique o valor da causa com base no vencimento do cargo pretendido. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada, não podendo intervir em critérios de avaliação e correção das questões de prova fixados por banca examinadora, salvo na hipótese de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE no 632.853/CE, com repercussão geral, entendeu que não incumbe ao Poder Judiciário substituir a banca avaliadora ou intervir nos parâmetros de correção de testes e atribuição de notas ao candidato. O edital é lei entre as partes e vincula tanto a entidade promotora do concurso público quanto os candidatos ao cargo público. (TJ-DF 07082034920218070018 1439177, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 20/07/2022, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 15/08/2022). A ausência do primeiro requisito impede a concessão do pedido de tutela de urgência, na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil. O preenchimento dos requisitos durante a instrução processual não impede a concessão posterior da tutela de urgência de modo incidental. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela. Os elementos dos autos evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Dessa forma, DETERMINO à parte autora a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, mediante juntada aos autos os comprovantes dos gastos ESSENCIAIS, em contraste com a atual remuneração, a revelar, de modo claro e objetivo, a real possibilidade econômica do autor. Despesas supérfluas ou com gastos com serviços fornecidos gratuitamente pelo Estado serão desprezados. A inércia ou apresentação deficiente de documentos irá importar o INDEFERIMENTO do pedido de gratuidade de Justiça, conforme artigo 99, §2o, do CPC. Prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. O Agravante aduz que há ilegalidade no concurso público ao qual foi submetido, no tocante a questões que teriam ferido a programação do edital. Sustenta a possibilidade de o Poder Judiciário revisar as questões, sob o fundamento de estarem acometidas de erros materiais. Defende, enfim, a presença da probabilidade do direito e do perigo da demora. Requer a reforma da decisão. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. É o relatório. DECIDO. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA O recolhimento do preparo recursal constitui pressuposto de admissibilidade recursal, que somente pode ser dispensado em hipótese de deferimento do benefício da justiça gratuita. No caso, o recorrente não requer a concessão de gratuidade de justiça, sob a alegação de que “deixa de recolher o preparo por aguardar o benefício da Justiça Gratuita”. Na origem, verifica-se que o agravante postulou a justiça gratuita e que, atendendo à determinação do Juízo de primeiro grau, juntou documentos a fim de demonstrar a sua hipossuficiência. Com base nos arts. 8o e 322, §o do CPC, julgo que, pelo conjunto da postulação, o recorrente pleiteia a extensão dos benefícios da justiça gratuita ao segundo grau. Passo, portanto, a examinar o pedido de gratuidade de justiça, com base no art. 99, §7o, do CPC: “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.” A Constituição Federal, no art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Incumbe, pois, à parte que pleiteia o benefício, o ônus probatório quanto à sua vulnerabilidade econômica. Compreende-se como insuficiência de recursos os casos das pessoas que não podem arcar com os custos processuais (todos os atos do processo do início ao final) sem comprometer o próprio sustento ou o sustento de sua família (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2016, p. 516). É certo que a lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido, estabelecendo apenas como requisito geral que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Assim, a aferição deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Diante desse panorama, no intuito de estabelecer parâmetros objetivos para a concessão do benefício, entendo que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, que disciplinam a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. Vejamos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. [grifos nossos]. Esclareça-se que a Defensoria Pública é órgão constitucionalmente programado para prestação de assistência judiciária, estabelecendo condições para que o direito de assistência seja exercido por quem faz, de fato, jus a ele, sendo perfeitamente cabível que os demais entes também assim atuem. Desse modo, o parâmetro de interpretação do ordenamento jurídico será o mesmo, o que privilegia a sua harmonia. O art. 1o da Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, prescreve, para fins de aferição de renda familiar, que devem ser excluídos dos rendimentos brutos apenas os valores pagos a título de imposto de renda e contribuição previdenciária oficial. No caso em apreço, extrai-se dos documentos juntados na origem que o Agravante é servidor público junto à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e que exerce o cargo efetivo de Farmacêutico Bioquímico. Recebe remuneração bruta de R$ 10.986,35 (em abril de 2023) e líquida de R$ 8.218,46, excluído o valor descontado a título de empréstimo (ID 158905499), ou seja, quantia superior a 5 (cinco) salários mínimos. Por outro ângulo, verifica-se que o recorrente apresenta gastos compatíveis com sua renda mensal e não demonstra existirem despesas extraordinárias que comprometam a sua subsistência (ID 158905502 e 158905503). Nesse contexto, é forçoso concluir que o Agravante possui rendimentos que o autorizam a arcar com as despesas e custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, especialmente ante a modicidade dos emolumentos da Justiça do Distrito Federal. Indefiro, portanto, os benefícios da justiça gratuita em favor do recorrente e determino o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de maio de 2023 16:36:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador